Tribunal: TJBA
Processo: 8024646-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024646-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JOSE ARI ONIAS BAHIA Advogado(s):GABRIEL DINIZ DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA VINCULADA. ALEGADA MÁ GESTÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA REPETITIVO Nº 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em demanda ajuizada por JOSE ARI ONIAS BAHIA, relativa a alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, “b”, do CPC viola os princípios da colegialidade, do contraditório e do duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar se a competência para processamento e julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o Relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário a entendimento firmado em recurso repetitivo, mecanismo compatível com o sistema de precedentes obrigatórios instituído pelos arts. 926 e 927 do CPC. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade, pois permanece assegurada à parte a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado mediante Agravo Interno. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade do julgamento monocrático fundado em precedente vinculante como instrumento de racionalização da atividade jurisdicional e de uniformização da jurisprudência. O Tema Repetitivo nº 1150 do STJ distingue as demandas que discutem critérios normativos gerais de atualização monetária do PASEP daquelas que tratam da gestão concreta e individualizada das contas vinculadas. A demanda originária não se limita à revisão abstrata de índices de correção monetária, mas versa sobre alegadas inconsistências na evolução do saldo da conta, ausência de créditos, desfalques e falhas operacionais atribuídas ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutam falha na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à administração operacional, realização de lançamentos, aplicação de rendimentos e processamento de saques. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações deduzidas na petição inicial acerca da suposta falha na prestação do serviço bancário. A controvérsia não envolve impugnação direta a atos da União Federal ou aos critérios normativos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, afastando o interesse jurídico direto da União previsto no art. 109, I, da Constituição Federal. A discussão acerca da má gestão de conta individual vinculada ao PASEP insere-se no âmbito das relações de direito privado e submete-se à competência da Justiça Comum Estadual. O Banco do Brasil, embora integrante da Administração Pública indireta, possui natureza jurídica de sociedade de economia mista submetida, em regra, à jurisdição estadual. O agravante apenas reiterou teses já apreciadas e rejeitadas na decisão agravada, sem apresentar elemento novo apto a afastar a incidência do Tema Repetitivo nº 1150 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024646-15.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada JOSE ARI ONIAS BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/SO